Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702076-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA DA SILVA CALDEIRA DECISÃO Vistos, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Por meio da decisão ID 53345831, houve a concessão da antecipação de tutela para realização da Consulta em Oncologia. Contrarrazões apresentadas, ID 53072122. O Distrito Federal interpôs Agravo Interno, ID 53423584. Após, por meio da petição ID 53622555, anexou Ofício noticiando o agendamento da data para realização da consulta em oncologia. A agravada por meio da petição ID 53553685 informou a realização da consulta, requerendo a perda de objeto do agravo interno, e o prosseguimento do feito para confirmar a tutela recursal. Manifestação do Ministério Público, ID 53940184, requerendo a homologação do pedido de desistência. É o relatório. Decido. Em que pese a realização da consulta em oncologia noticiada nos presentes autos, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, nos autos da ação principal pje 0759234-46.2023.8.07.0016, foi proferida sentença (ID. 178856805 dos autos originários). Deste modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista o seguinte julgado, verbis: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Agravo Interno prejudicado nos termos do art. 932, III, do CPC. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito